Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-28.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001384-28.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: LEOSINO VIEIRA DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E Nº 617/2025 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por ente público municipal em face de decisão monocrática de relator que negou provimento a apelação cível, mantendo inalterada a sentença terminativa de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, prolatada em decorrência do descumprimento de diligência judicial de emenda da exordial tendente a fornecer o número de CPF ou CNPJ da parte executada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a extinção da execução fiscal motivada pela carência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor afronta os requisitos processuais estipulados no art. 6º da Lei Federal nº 6.830/1980 e as teses firmadas no Tema nº 876/STJ e na Súmula nº 558/STJ; e (ii) se as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça ostentam plena cogência administrativa e processual para determinar a extinção das execuções tributárias eletrônicas que tramitam sem registro cadastral fiscal do devedor. III. Razões de decidir 3. O postulado constitucional da eficiência, inserto no art. 37, caput, da Constituição Federal, orienta a racionalização da cobrança do crédito tributário, obstando o processamento estéril e desnecessário de demandas judiciais que não apresentam viabilidade operacional e utilidade econômica útil para o erário. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral, proclamou a legitimidade da extinção de execuções fiscais sob a perspectiva do princípio constitucional da eficiência e da ausência de interesse de agir, chancelando a imposição de filtros de gestão e saneamento ao processamento dessas lides judiciais. 5. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1553607 RG, chancelou a plena validade constitucional e a força cogente das balizas constantes da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que as suas diretrizes de saneamento processual vinculam todas as instâncias judiciais e não interferem na autonomia tributária local. 6. Revela-se imperioso proceder ao distinguishing interpretativo entre as resoluções ordenadoras do Conselho Nacional de Justiça e o entendimento vertido na Súmula nº 558/STJ e no Tema Repetitivo nº 876/STJ, porquanto estes últimos cingiram-se a aferir a matéria sob perspectiva formal infraconstitucional pretérita, ao passo que as novas balizas do CNJ fundam-se no interesse processual e na viabilidade do processo eletrônico. 7. A ausência de registro cadastral do devedor (CPF ou CNPJ) no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) inviabiliza de forma peremptória a realização de atos constritivos eficazes por ferramentas sistêmicas integradas, retirando do feito executivo qualquer perspectiva de utilidade e amparando a extinção sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos válidos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. 9. Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada obsta o prosseguimento útil da lide por inviabilizar atos constritivos eletrônicos integrados, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, com esteio nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ e no Tema 1.184/STF, após regular intimação do exequente para emenda. 2. As diretrizes de gestão judiciária do Conselho Nacional de Justiça coadunam-se com o postulado constitucional da eficiência e da utilidade do processo, não configurando contrariedade ao Tema 876 do Superior Tribunal de Justiça ante a nítida distinção de suporte fático e jurídico (distinguishing)." Referências: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 183, 485, IV, 927 e 1.021; Lei Federal nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Supremo Tribunal Federal, Tema 1.184/RG (RE 1.355.208) e ARE 1553607 RG; Superior Tribunal de Justiça, Tema 876/Repetitivo (REsp 1.455.091/AM) e Súmula 558; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103 e Agravo Interno na Apelação nº 0003477-16.2009.8.05.0191. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8001384-28.2020.8.05.0103. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça